Tribunal: TJDFT
Processo: 0716468-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0716468-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON FERNANDES E SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 20h52min do dia 28/04/2025. Cuida-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por HELDER FERREIRA DE ALMEIDA em favor de JEFFERSON FERNANDES E SILVA. Relata que restou indeferido o requerimento de autorização para o paciente se ausentar da unidade prisional, sob escolta, exclusivamente, para comparecimento ao velório e sepultamento de sua genitora, que ocorreria no cemitério do Novo Gama-GO. Afirma que o paciente possuiria conduta exemplar, sem registro de faltas disciplinares, e alega que o indeferimento do pedido de comparecimento ao funeral da mãe, sem a consideração de alternativas viáveis de segurança, alegadamente, diante de documentação suficiente para planejamento da escolta, violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e do direito à assistência familiar. Assevera que o constrangimento ilegal seria ainda mais evidente considerando que a saída seria feita sob escolta e com destino certo, o que preservaria a segurança pública. Por fim, requer a concessão da medida liminar, para autorizar o paciente a sair da unidade prisional, sob escolta, para participação no funeral de sua genitora, no Cemitério do Novo Gama – GO, no dia e horário informado nos autos de origem. Decido. Da análise dos autos, apura-se que a genitora do paciente teria falecido no último sábado, dia 26/04/2025, as 18h:18, na Cidade de Anápolis-GO. Ocorre que o pedido em tela não foi devidamente instruído com documentos que comprovassem o local, o dia e o horário do sepultamento, não bastando apenas a certidão de óbito, sobretudo, considerando que o falecimento ocorreu em cidade distinta da qual o paciente noticia em que ocorrerá o falecimento, o que inviabiliza um possível planejamento da operação. Não bastasse, do requerimento de origem, o aludido funeral já teria ocorrido, in verbis: “Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 1. A autorização para que o reeducando JEFFERSON FERNANDES E SILVA participe do funeral de sua genitora, no dia 26/04/2025, no período das 10h às 11h30, no endereço acima informado, mediante escolta policial;” (grifamo Essa circunstância denota uma possível perda do objeto da medida pleiteada, senão que o impetrante sequer sabe precisar a data correta em que o evento irá ocorrer. Seja como for, deixando o impetrante de trazer elementos suficientes para confirmar de plano o alegado direito do paciente, inviável a concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR postulada no presente habeas corpus. Intime-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator Natural ao qual foi distribuído este habeas corpus. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista